Tribunal: STF
Processo: ARE 692334
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão recorrida que reconhece a intempestividade do agravo. 3. Petição de interposição do agravo em que constam diversos carimbos. 4. Dificuldade na aferição da tempestividade do recurso. 5. Agravo que, de qualquer sorte, não merece trânsito por outro fundamento. 6. No recurso extraordinário alega-se violação ao art. 93, IX, da CF. 7. Acórdão objeto do recurso extraordinário suficientemente fundamentado. 8. Decisão do Tribunal a quo que obstou o prosseguimento do recurso extraordinário, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 9. Mero inconformismo do recorrente, que objetiva sua absolvição mediante o revolvimento fático-probatório. Incidência do óbice da Súmula 279. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.